Tribunal: TJDFT
Processo: 0704475-52.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIAS DE FATO. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. CRIME DE AMEAÇA EM FACE DA CUNHADA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. MÉRITO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CIÚME. CIRCUNSTÂNCIA APTA A EXASPERAR A PENA-BASE. ERRO MATERIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Aplica-se a Lei Maria da Penha ao caso envolvendo o crime de ameaça praticada em contexto de relação familiar (cunhado e cunhada), quando demonstrado que a conduta teve motivação de gênero, ainda que não haja coabitação. Assim, o juizado especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher é competente para apreciação da matéria.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça contra as duas vítimas, e violação de domicílio, bem como das contravenções de vias de fato e perturbação da tranquilidade, contra uma das vítimas.
3. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, uma vez que, via de regra, esses delitos são praticados no âmbito privado, sem a presença de testemunhas, consoante firme jurisprudência desta Corte de Justiça.
4. O fato de o crime de ameaça ter sido praticado motivado por ciúmes do réu em relação a sua ex-companheira é circunstância apta a justificar a exasperação da pena-base, na primeira fase da dosimetria.
5. Verificada, no caso, a ocorrência de erro material na sentença no tocante à dosimetria da pena, impõe-se o seu redimensionamento.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.